Tribunal: TJDFT
Processo: 0032475-81.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DE PENA DE RECLUSÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME FECHADO. SÚMULA 269 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, não se admite recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Portanto, o apelante carece de interesse recursal quanto ao pedido de concessão do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, haja vista a sentença reconheceu que o réu respondeu a todo o processo em liberdade e não havia fato superveniente a justificar a prisão cautelar, por isso concedeu ao acusado o direito de apelar em liberdade. Recurso conhecido somente em parte.

2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.

4. As provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação do réu pelo crime de furto (art. 155, caput, do CP), afastando-se o pleito absolutório.

5. Incabível a desclassificação para furto tentado quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a Teoria da Apprehensio ou da amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período, não se exigindo a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem subtraído.

6. Em regra, deve ser observada a proporção de aumento correspondente a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável analisada na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação específica para o aumento em fração superior. Entendimento também aplicável na segunda fase da individuação da pena, caso presente circunstância agravante.

7. Considerando a reincidência do acusado, bem como a avaliação negativa dos antecedentes criminais, o regime inicial mais adequado para o cumprimento de pena de reclusão deve ser o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP e da Súmula no 269 do STJ.

8. Embora seja possível a substituição da pena privativa da liberdade ao réu reincidente, nos exatos termos do § 3o, do art. 44, do CP, é excepcionada a possibilidade ao reincidente específico, em virtude da prática do mesmo crime.

9. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do réu nas sanções descritas no art. 155, caput, do CP (furto), reduzir a pena para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.